Tribunal: CARF
Processo: 13607.000315/2010-50
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Evandro Correa Dias
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-17
Data de publicação: 2021-10-20

Inteiro teor:
S1-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13607.000315/2010-50
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-005.710 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
17 de agosto de 2021
Recorrente
EMPRESA DE CIMENTOS LIZ S.A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Exercício: 2004
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO.
O sujeito passivo tem direito à restituição do tributo na hipótese de cobrança
ou pagamento espontâneo de tributo indevido ou maior que o devido em face
da legislação tributária aplicável, desde que referido pedido seja apresentado
dentro do prazo de cinco anos contados a partir da data de constituição do
crédito.
PEDIDO DE PERÍCIA.
Considera-se não formulado o pedido de perícia que deixar de elencar os
quesitos referentes aos exames desejados, bem como não indicar o nome, o
endereço e a qualificação profissional do perito.
RETIFICAÇÃO DA DIPJ APÓS PROCEDIMENTO FISCAL.
O início do procedimento fiscal exclui a espontaneidade do sujeito passivo em
relação aos atos anteriores e, independentemente de intimação, a dos demais
envolvidos nas infrações verificadas.
REGISTRO DE VARIAÇÕES CAMBIAIS. REGIME DE CAIXA.
Conforme art. 30 da MP no 2.158-35, de 2001, o ganho ou perda por variação
monetária em função da taxa de câmbio deve ser considerado, na determinação
da base de cálculo dos tributos, quando da liquidação da operação
correspondente.
ÔNUS DA PROVA

Na hipótese de pedido de restituição, o ônus da prova quanto ao direito
creditório cabe ao contribuinte, aquele que apurou o crédito e afirma que o
mesmo goza de certeza e liquidez, requisitos intrínsecos ao pleito de
restituição, uma vez que essa comprovação é relativa a fato constitutivo do seu
direito.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13607.000315/2010-50
Fl. 490
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-005.710 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13607.000315/2010-50

sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 1402-005.709, de 17 de agosto de 2021, prolatado
no julgamento do processo 13607.000316/2010-02, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Marco Rogerio Borges,
Junia Roberta Gouveia Sampaio, Evandro Correa Dias, Luciano Bernart, Iagaro Jung Martins,
Mauritania Elvira de Sousa Mendonca (suplente convocada), Jandir Jose Dalle Lucca e Paulo
Mateus Ciccone (Presidente).
Relatório

O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário, interposto em face de acórdão de primeira
instância que julgou a Manifestação de Inconformidade Improcedente, cujo objeto era a reforma
do despacho decisório, que não reconheceu o direito creditório pleiteado, com base nos seguintes
fundamentos:
a)
Não caberia a retificação da DIPJ/2004 na data em que foi apresentada,
pois para o período objeto da DIPJ retificadora, o contribuinte havia perdido a
espontaneidade, nos termos do §1o do art. 7o do Decreto 70.235, de 1972, e art.
832 do Regulamento do Imposto de Renda (RIR/1999).
b)
Ainda que fosse cabível a retificação, a DIPJ retificadora fora preenchida
com erro.
b.1)
Para o período, o contribuinte, conforme sua própria
declaração, optara pelo regime de caixa para considerar os efeitos
das variações monetárias dos direitos de crédito e das obrigações
em função da taxa de câmbio na determinação da base de cálculo
do IRPJ e da CSLL. Assim, no regime adotado o resultado das
variações cambiais foram diferidos e, nos termos do caput do art.
30 da MP no 2.158-35, de 2001, o ganho ou a perda por variação
monetária deveria ser considerado, na determinação da base de
cálculo dos tributos, quando da liquidação da operação
correspondente.
Fl. 491
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-005.710 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13607.000315/2010-50

b.2)
De acordo com planilha apresentada pela interessada, o
valor lançado a título de variações cambiais passivas na linha 26
da ficha 17 representa o saldo final do ano-calendário de 2003.
Entretanto, as instruções de preenchimento da DIPJ orientam que,
nessa linha, deve ser lançada a totalidade das variações cambias
passivas das operações liquidadas.
b.3)
Dessa forma, o saldo negativo informado na DIPJ
retificadora seria decorrente do incorreto lançamento da variação
cambial líquida ocorrida no período, não se confirmando o direito
ao crédito.
c)
O pedido, protocolado em processo administrativo, contraria a legislação
pertinente para requerimento de restituição, por não utilizar o programa
PER/DCOMP, como determina a IN RFB no 900, de 2008. Na ausência de
justificativa para sua formalização por meio de formulário, o pedido foi
considerado não formulado.
Os fundamentos do despacho decisório e os argumentos da Impugnação estão
resumidos no relatório do acórdão recorrido, em cuja ementa estão sumariadas as razões de
decidir:
1. O sujeito passivo tem direito à restituição do tributo na hipótese de cobrança
ou pagamento espontâneo de tributo indevido ou maior que o devido em face
da legislação tributária aplicável, desde que referido pedido seja
apresentado dentro do prazo de cinco anos contados a partir da data de
constituição do crédito.
2. Considera-se não formulado o pedido de perícia que deixar de elencar os
quesitos referentes aos exames desejados, bem como não indicar o nome, o
endereço e a qualificação profissional do perito.
3. O início do procedimento fiscal exclui a espontaneidade do sujeito passivo em
relação aos atos anteriores e, independentemente de intimação, a dos demais
envolvidos nas infrações verificadas.
4. Conforme art. 30 da MP no 2.158-35, de 2001, o ganho ou perda por variação
monetária em função da taxa de câmbio deve ser considerado, na
determinação da base de cálculo dos tributos, quando da liquidação da
operação correspondente.
5. Na hipótese de pedido de restituição, o ônus da prova quanto ao direito
creditório cabe ao contribuinte, aquele que apurou o crédito e afirma que o
mesmo goza de certeza e liquidez, requisitos intrínsecos ao pleito de
restituição, uma vez que essa comprovação é relativa a fato constitutivo do seu
direito.
Cientificado da decisão de 1a Instância, o Contribuinte interpôs Recurso
Voluntário, no qual requer “o provimento para acolher a preliminar de cerceamento do direito de
Fl. 492
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-005.710 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13607.000315/2010-50

defesa, cancelando o acórdão recorrido para a produção de prova pericial ou, ad
argumentandum, seja reformado o acórdão recorrido para julgar procedente as restituições
requeridas”.

Voto

Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O recurso voluntário é tempestivo e atende ao demais requisitos, motivo pelo qual dele
conheço
Da Preliminar de Cerceamento de defesa
A recorrente requer que seja cancelado o acórdão recorrido por cerceamento de defesa,
devido à negativa da produção de prova pericial pela colegiado a quo, in verbis:
Inobstante os elementos probatórios fossem suficientes para que de plano a
requerente tivesse alcançado a restituição do seu crédito, por cautela a
requerente ainda requereu a realização de prova pericial como forma de
comprovar seu direito.
Preliminarmente pugna pela cassação do acórdão recorrido por cerceamento do
direito de defesa, pois os próprios fundamentos de fato e de direito do
inconformismo são mais que suficientes para comprovar e demonstrar a
necessidade da produção da prova pericial requerida, não havendo que se falar
em pedido genérico.
O que constou do inconformismo foi que não havia tempo hábil para juntada de
todos os documentos, o que poderia ser obtido quando da produção de prova
pericial
Ademais, é entendimento pacífico da jurisprudência dos tribunais que o a
improcedência do pleito por falta de prova quando há requerimento expresso
importa em cerceamento do direito de defesa.
Há que registrar, ainda, que a produção de prova pericial não traria qualquer
prejuízo para as partes, pelo contrário, asseguraria a transparência e evitaria,
inclusive, discussão judicial.
Portanto, requer seja cassado o acórdão ora recorrido, por cerceamento do
direito de defesa, para que seja deferida a produção da prova pericial
requerida.

Observa-se que o colegiado a quo, com fulcro no § 1o do art. 16 do Decreto no 70.235,
de 1972, considerou não formulado o pedido de perícia apresentado pelo contribuinte
em sua manifestação de inconformidade, in verbis:
Fl. 493
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-005.710 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13607.000315/2010-50

Do Decreto no 70.235, de 1972, que dispõe sobre o processo administrativo
fiscal (PAF), destaco:
Art. 16. A impugnação mencionará:
I - a autoridade julgadora a quem é dirigida;
II - a qualificação do impugnante;
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir;
IV - as diligências, ou perícias que o impugnante pretenda sejam
efetuadas, expostos os motivos que as justifiquem, com a formulação dos
quesitos referentes aos exames desejados, assim como, no caso de perícia,
o nome, o endereço e a qualificação profissional do seu perito.
[.....]
§ 1o Considerar-se-á não formulado o pedido de diligência ou perícia que
deixar de atender aos requisitos previstos no inciso IV do art. 16.
[.....]
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o
direito de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos
que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos
autos.
(destaques acrescidos)
Na manifestação de inconformidade, a interessada apenas alega, genericamente,
que “considerando ser matéria que merece diligências e verificações detalhes de
todos os efeitos, em especial, como anteriormente abordado, o resultante dos
fatos supervenientes, se faz necessário uma perícia contábil e tributária voltada
a também servir de prova para o que se argumenta” complementando que “vem
na forma do que se prevê no artigo Art. 16 do Decreto no 70.235/1972 protestar
por prova pericial, requerendo-a desde já, assim como pela apresentação em
época oportuna os quesitos e assistente técnico, face a que agora não há tempo
suficiente para levantamento que concilie todos os fatos com a documentação
que lhe deu suporte.”
Resta claro que a interessada não cumpriu os requisitos exigidos pelo citado
artigo 16 do Decreto 70.235, de 1972. A motivação na qual se escora – “não há
tempo suficiente para levantamento que concilie todos os fatos com a
documentação que lhe deu suporte” – não encontra abrigo na legislação de
regência da matéria. Ademais, esclareça-se, por pertinente, que a adoção de
eventual procedimento de perícia deve ter por objetivo, única e tão-somente,
dirimir dúvidas com relação às provas anteriormente apresentadas no processo.
Fl. 494
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-005.710 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13607.000315/2010-50

Assim sendo, nos termos do § 1o do art. 16 do Decreto no 70.235, de 1972,
considero não formulado o pedido de perícia apresentado pela interessada na
manifestação de inconformidade.

Não se considera cerceamento de defesa, o indeferimento da perícia solicitada,
tendo em vista que esse foi motivado: o contribuinte não atendeu aos requisitos
do § 1o do art. 16 do Decreto no 70.235, de 1972. Nesse sentido a Súmula CARF
no 163, transcrita a seguir:
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia
não configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao
órgão julgador indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou
impraticáveis.
Destaca-se que cabe à autoridade julgadora de primeira instância determinar a
realização de diligências ou perícias, quando entendê-las necessárias, de acordo com o
art. 18 do Decreto no 70.235, de 1972:
Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando
entendê-las necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou
impraticáveis, observando o disposto no art. 28, in fine. (Redação dada pela Lei
no 8.748, de 1993)
Ante o exposto, rejeita-se todas as alegações da recorrente quanto ao cerceamento de
defesa, por indeferimento da perícia solicitada.
Do Mérito
Da retificação da DIPJ
Quanto à retificação da DIPJ/2004, entende-se irretocável a decisão da autoridade fiscal
para rejeição da retificação da DIPJ/2004, visto que apresentada após o início de
procedimento fiscal e além do prazo de cinco anos previsto na legislação, contudo essa
questão não é fundamental para a solução do litígio, pois o despacho decisório fez a
análise do direito creditório conforme demonstrado a seguir.
Da análise do crédito
A Autoridade Fiscal conclui que o crédito solicitado é inexistente, pois a contribuinte
informou a exclusão na apuração anual da totalidade do 'saldo líquido' de variação
cambial passiva apurado ao final do ano-calendário de 2003, contudo, de acordo com as
orientações de preenchimento da DIPJ/2004, na referida linha deveria ter sido lançada a
totalidade das variações cambiais passivas das operações liquidadas, in verbis:.
Ademais, tendo a contribuinte optado pelo regime de caixa para considerar os
efeitos das variações monetárias dos direitos de crédito e das obrigações em
função da taxa de câmbio na determinação da base de cálculo do imposto de
renda e contribuição social sobre o lucro líquido, conforme reconhecido por ela
própria à fl. 185, apenas quando da liquidação da operação é que seria
reconhecido o ganho ou a perda por variação cambial. Ou seja, no regime
adotado, o resultado das variações cambiais foram diferidos e, por definição, a
retificadora apresentada com o reconhecimento das variações cambias do
período não deveria gerar nenhum efeito tributário imediato.
O caput art. 30 da Medida Provisória n° 2.158-35, de 2001, ao estabelecer a
sistemática de registro contábil das variações monetárias dos direitos de crédito
Fl. 495
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-005.710 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13607.000315/2010-50

e das obrigações do contribuinte, em função da taxa de câmbio, autorizou a
adoção do regime de caixa, nos seguintes termos:

O referido dispositivo determina em seu caput que o ganho ou perda por
variação monetária deve ser considerado, na determinação da base de cálculo
dos tributos, quando da liquidação da correspondente operação (regime de
caixa) e em seu §1°, institui a possibilidade de o contribuinte optar por
reconhecer, na determinação da base de cálculo dos tributos, os ganhos ou
perdas por variação monetária segundo o regime de competência.
No regime de competência, a variação cambial é reconhecida a cada período,
independentemente da liquidação da operação. Assim, se ocorrer no período
uma variação cambial passiva (despesa), já nesse período ela irá reduzir o
montante do tributo devido. Ao contrário, caso ocorra no período uma variação
cambial ativa (receita), ela irá implicar majoração do tributo devido nó período.
Pelo regime de caixa, adotado no presente caso concreto, apenas quando da
liquidação da operação é que seria reconhecido o ganho ou a perda por
variação cambial.
Conforme as normas de preenchimento da Declaração de Informações
Econômico- Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ), relativa ao ano-calendário de
2003, a linha 09A/32, relativa às variações cambiais passivas de operações
liquidadas, deve ser preenchida exclusivamente pelas pessoas jurídicas que
optaram, a partir de 12 de janeiro de 2000, pelo reconhecimento, na
(determinação do lucro real e do lucro da exploração, das variações
monetárias, em função da taxa de câmbio, quando da liquidação da
correspondente operação. In verbis:
[...]
Para determinar a origem do valor de R$ 11.222.229,63 declarado na linha 32
da ficha 09A na declaração retificadora apresentada (fl. 42), a contribuinte
apresentou planilha de apuração do saldo de variação cambial verificada no
período, na qual o referido valor representa o saldo final daquele ano-
calendário (fl. 186). Na linha 9A/32 foi, portanto, informada a exclusão na
apuração anual da totalidade do 'saldo líquido' de variação cambial passiva
apurado ao final do ano-calendário de 2003. De acordo com as orientações de
preenchimento da DIPJ/2004, na referida linha deveria ter sido lançada a
totalidade das variações cambiais passivas das operações liquidadas.
O saldo negativo verificado na declaração retificadora apresentada, origem do
crédito pleiteado, se deveu, portanto, ao incorreto lançamento da linha 32 da
ficha 09A da variação cambial líquida ocorrida no ano-calendário em questão.
Fl. 496
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1402-005.710 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13607.000315/2010-50

Conclui-se, pelo exposto, que mesmo sendo admitida a retificação da declaração
em comento, o que não é possível pela vedação legal, essa não iria gerar o
direito creditório requerido, posto ter sido preenchida de forma incorreta.
A recorrente alega que, diferentemente do que consta no acórdão de 1a Instância, a
exclusão do valor de R$ 11.222.229,63, representa a totalidade das variações cambiais
passivas das operações liquidadas durante o ano, in verbis:
Com relação ao fundamento de ter havido preenchimento incorreto da DIPJ
retificadora, ao pronunciar-se o despacho e o acórdão recorrido pela
possibilidade de vir a ser admitida a retificadora, para voltar-se a alegação de
que ocorreu um preenchimento incorreto, por si só, não deixa de ser um velado
reconhecimento pela regularidade da sua apresentação,
Seguindo a mesma sequência das alegações das decisões recorridas, tomando
por base o argumento de que a DIPJ foi preenchida incorretamente, como se
verá, elas também são totalmente improcedentes, isto porque:
1. Como bem ressalta o despacho a recorrente reconheceu em sua
contabilidade as receitas e despesas com variação cambial dos contratos
dos empréstimos externos registrados em seu passivo pelo regime de
caixa, de conformidade com o art. 30 da MP 2.158-35/2001.
2.
Desta forma as variações cambiais contabilizadas foram
adicionadas ou excluídas, conforme configuravam despesas, ou receitas
respectivamente.
3.
Este reconhecimento tanto se fez em função das variações
cambiais ocorridas mês a mês, ajustadas por adições ou exclusões, com
vistas ao reconhecimento do regime de caixa, conforme previsto no
artigo 30 da MP 2158/35, como também para as operações liquidadas no
ano.
4.
Mensalmente
reconheceu
contabilmente
os
juros
e
adicionalmente, contabilizou na mesma data o IRRF, tendo como termo
inicial para fins de cálculo da variação cambial diferida a taxa de
câmbio da data do vencimento dos juros, conforme previsão contratual.
5.
Posteriormente foi observado pela recorrente, quando da
liquidação dos juros a realização da variação cambial anteriormente
diferida, tanto dos juros quanto do IRRF, de forma a manter a
consistência entre o diferimento e a realização da variação cambial.
6.
Ocorrendo as liquidações das operações, inclusive, dos juros,
a baixa do saldo acumulado da variações cambiais dos referidos juros foi
procedida utilizando como critério do montante que foi primeiramente
creditado, ou seja, primeiro entrar primeiro a sair" .
Diante disso ajustes foram feitos na retificadora, que resultou em reverter os
resultados tributários da IRPJ do ano, inicialmente declarados,
Que ajustes foram esses?
Conforme já evidenciado anteriormente, exclusões parciais do saldo das
variações monetárias passivas, resultantes do saldo existente em 31/12/2002.
que conforme se viu foram determinadas por imposição do auto de infração que
deu origem ao processo administrativo n° 13609.000059/2007-85.
Fl. 497
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1402-005.710 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13607.000315/2010-50

Para esse débito, conforme evidenciado, a recorrente optou pelo parcelamento
previsto .na Lei. 11.941/2009,
Assumindo, com o parcelamento do débito, a procedência desse auto de
infração, a recorrente passou a ter o direito de compensações futuras do saldo
em 31/12/2002 da Variação Monetária Passiva adicionada no respectivo ano
calendário.
Assim, em 2009, quando das análises voltadas a verificar os efeitos da adesão
ao parcelamento previsto na referida Lei concluiu que pela sistemática
determinada pelo Art. 30 da MP 2158-10/1999, teria o direito de utilizar-se do
referido saldo devedor, para compensar com a receita da variação cambial
ativa apurada com a liquidação dos contratos durante o ano de 2004, oferecida
a tributação naquela ocasião.
Diferentemente do que consta no acórdão recorrido, a exclusão do valor de R$
11.222.229,63, declarado na linha 32 , ficha 9A da DIPJ RETIFICADORA.
ora questionada, representa sim a totalidade das variações cambiais passivas
das operações liquidadas durante o ano, resultado da utilização parcial como
compensação do saldo adicionado na apuração do lucro real de 2002, apurado
segundo se relatou anteriormente.
Havia, assim, apurado saldo positivo do IRPJ indevido naquele ano, com
pagamentos a maior, eis que tal compensação, diante de fato superveniente já
esclarecido, não havia sido considerada.
Nesse contexto, com os ajustes a recorrente reverteu os resultados da apuração
do tributo devido no ano, passando a apresentar saldo negativo do IRPJ,
conforme demonstra e prova no pedido de restituição em referência constante
nos autos.
O cerne da discussão é quanto ao cumprimento da norma disposta no art. 30 da MP no
2.158-35, de 2001, enquanto a autoridade fiscal conclui que o contribuinte, ao registrar
as variações cambiais passivas, teria descumprido a referida norma, a recorrente afirma
que seguiu rigorosamente a legislação, pois todo o montante relativo a variações
cambiais passivas lançado na DIPJ/2004 retificadora seria relacionado ao saldo das
operações liquidadas no ano de 2003.
No presente caso o ônus da comprovação do crédito, que deve gozar de certeza e
liquidez, cabe ao recorrente, nos termos do art. 373 do CPC:
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do
direito do autor.
Constata-se que o Recorrente não anexou ao processo qualquer documento que possa
dar sustentação às suas alegações, limitando-se a mencionar uma planilha anteriormente
apresentada à autoridade fiscal e a solicitar a realização de perícia contábil, mesma
conduta utilizada em sua impugnação, com o agravante que já tinha sido alertado desse
fato no acórdão de impugnação.
Considerando que a recorrente trouxe ao processo apenas alegações, não apresentando
documentação que comprove as variações cambiais relativas às operações de câmbio
que foram liquidadas no ano de 2003 e sua relação com a planilha encaminhada à
autoridade fiscal, entende-se que não deve ser reformado a decisão recorrida e
Fl. 498
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1402-005.710 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13607.000315/2010-50

consequentemente confirmado o despacho decisório que não reconheceu o direito
creditório pleiteado.
Do Pedido de perícia contábil
A Recorrente reitera a realização de pericia contábil e tributária voltada a também servir
de prova para o que ora se argumenta, in verbis:
Face ao que se afirma e considerando ser matéria que merece diligências e
verificações detalhes de todos os efeitos, em especial, como anteriormente
abordado, o resultante dos fatos supervenientes, se faz necessário uma pericia
contábil e tributária voltada a também servir de prova para o que ora se
argumenta, cuja preliminar de cerceamento de defesa ora reiteramos.
Mesmo considerando-se que a DRF/STL dispõe
de informações e
esclarecimentos que comprovam o que ora argumenta, inclusive, tendo
evidenciado no próprio despacho que planilhas foram apresentadas a respeito,
mas diante da necessidade de provar de forma inequívoca o seu direito, vem na
forma do que se prevê no artigo Art. 16 do Decreto n° 70.235/1972 reiterar a
preliminar de cerceamento do direito de defesa para cassar o acórdão recorrido
para deferir a prova pericial.
Em suma com certeza o direito do crédito existe e em consequência o direito a
restituição ora questionada.
A recorrente reitera a solicitação de perícia, contudo, entende-se que cabia à essa
apresentar a comprovação que o crédito pleiteado atende aos quesitos de certeza de
liquidez. Em vez de apresentar os documentos comprobatórios de seu pleito em seu
recurso voluntário, pretende transferir para a administração tributária o ônus da prova.

Observa-se que o colegiado a quo, com fulcro no § 1o do art. 16 do Decreto no 70.235,
de 1972, considerou não formulado o pedido de perícia apresentado pelo contribuinte
em sua manifestação de inconformidade, in verbis:
Do Decreto no 70.235, de 1972, que dispõe sobre o processo administrativo
fiscal (PAF), destaco:
Art. 16. A impugnação mencionará:
I - a autoridade julgadora a quem é dirigida;
II - a qualificação do impugnante;
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir;
IV - as diligências, ou perícias que o impugnante pretenda sejam
efetuadas, expostos os motivos que as justifiquem, com a formulação dos
quesitos referentes aos exames desejados, assim como, no caso de perícia,
o nome, o endereço e a qualificação profissional do seu perito.
[.....]
§ 1o Considerar-se-á não formulado o pedido de diligência ou perícia que
deixar de atender aos requisitos previstos no inciso IV do art. 16.
[.....]
Fl. 499
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1402-005.710 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13607.000315/2010-50

§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o
direito de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos
que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos
autos.
(destaques acrescidos)
Na manifestação de inconformidade, a interessada apenas alega, genericamente,
que “considerando ser matéria que merece diligências e verificações detalhes de
todos os efeitos, em especial, como anteriormente abordado, o resultante dos
fatos supervenientes, se faz necessário uma perícia contábil e tributária voltada
a também servir de prova para o que se argumenta” complementando que “vem
na forma do que se prevê no artigo Art. 16 do Decreto no 70.235/1972 protestar
por prova pericial, requerendo-a desde já, assim como pela apresentação em
época oportuna os quesitos e assistente técnico, face a que agora não há tempo
suficiente para levantamento que concilie todos os fatos com a documentação
que lhe deu suporte.”
Resta claro que a interessada não cumpriu os requisitos exigidos pelo citado
artigo 16 do Decreto 70.235, de 1972. A motivação na qual se escora – “não há
tempo suficiente para levantamento que concilie todos os fatos com a
documentação que lhe deu suporte” – não encontra abrigo na legislação de
regência da matéria. Ademais, esclareça-se, por pertinente, que a adoção de
eventual procedimento de perícia deve ter por objetivo, única e tão-somente,
dirimir dúvidas com relação às provas anteriormente apresentadas no processo.
Assim sendo, nos termos do § 1o do art. 16 do Decreto no 70.235, de 1972,
considero não formulado o pedido de perícia apresentado pela interessada na
manifestação de inconformidade.

Não se considera cerceamento de defesa, o indeferimento da perícia solicitada, tendo em
vista que esse foi motivado: o contribuinte não atendeu aos requisitos do § 1o do art. 16
do Decreto no 70.235, de 1972. Nesse sentido a Súmula CARF no 163, transcrita a
seguir:
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não
configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador
indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis.
Destaca-se que cabe à autoridade julgadora determinar a realização de diligências ou
perícias, quando entendê-las necessárias, de acordo com o art. 18 do Decreto no 70.235,
de 1972:
Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando
entendê-las necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou
impraticáveis, observando o disposto no art. 28, in fine. (Redação dada pela Lei
no 8.748, de 1993)
Fl. 500
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1402-005.710 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13607.000315/2010-50

Ante o exposto, indefere-se o pedido de perícia contábil e tributária solicitada pela
recorrente.
Pedido de restituição não formulado (preclusão)
Quanto ao pedido de restituição, esse deve ser considerado não formulado, pois foi
protocolado em processo administrativo, ou seja, não utilizou o programa
PER/DCOMP. Sobre essa questão o contribuinte se fez silente na manifestação de
inconformidade, não justificando qualquer óbice à apresentação do pedido em forma
eletrônica, conforme já constatado no acórdão recorrido:
Com fundamento no §1o do art. 39 da IN RFB no 900, de 2008, a autoridade
fiscal considerou o pedido de restituição, protocolado em processo
administrativo, não formulado, afirmando que o mesmo deveria ter sido
formalizado com a utilização do programa PER/DCOMP.
Sobre esse ponto, a interessada se fez silente na manifestação de
inconformidade.
Em princípio não se identificam óbices à apresentação do pedido de forma
eletrônica, pois a hipótese de restituição de saldo negativo de IRPJ é
contemplada pelo aplicativo, localizando-se nos sistemas da Receita Federal
vários documentos transmitidos pelo contribuinte (o que demonstra ter
conhecimento da aplicação). Tampouco a interessada comprova ter havido
alguma falha no programa, nos termos do §3o do art. 98 da mesma instrução
normativa.
Ressalta-se que sujeito passivo tem direito à restituição do tributo na hipótese de
cobrança ou pagamento espontâneo de tributo indevido ou maior que o devido em face
da legislação tributária aplicável, desde que referido pedido seja apresentado dentro do
prazo de cinco anos contados a partir da data de constituição do crédito, contudo no
presente caso o pedido foi realizado após esse prazo, o que não se considera
impossibilidade de utilização do programa PER/DCOMP, conforme excertos da decisão
recorrida:
Há de se observar, entretanto, que o pedido de restituição foi protocolado em
08/06/2010, conforme anotação que consta no documento de fl. 3.
Assim determinam os arts. 165 e 168 do Código Tributário Nacional (CTN, Lei
5.172, de 1966):
Art. 165. O sujeito passivo tem direito, independentemente de prévio
protesto, à restituição total ou parcial do tributo, seja qual for a
modalidade do seu pagamento, [.....] nos seguintes casos:
I - cobrança ou pagamento espontâneo de tributo indevido ou maior que
o devido em face da legislação tributária aplicável, ou da natureza ou
circunstâncias materiais do fato gerador efetivamente ocorrido;
[.....]
Art. 168. O direito de pleitear a restituição extingue-se com o decurso do
prazo de 5 (cinco) anos, contados:
I - nas hipótese dos incisos I e II do artigo 165, da data da extinção do
crédito tributário;
Fl. 501
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1402-005.710 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13607.000315/2010-50

E da IN RFB no 900, de 2008, extraio:
Art. 4o Os saldos negativos do Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica
(IRPJ) e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) poderão
ser objeto de restituição:
I - na hipótese de apuração anual, a partir do mês de janeiro do ano-
calendário subsequente ao do encerramento do período de apuração;
O crédito de saldo negativo objeto do pedido de restituição refere-se ao ano-
calendário de 2003. Nesse caso, considera-se apurado em 31/12/2003.
Conjugando os normativos transcritos acima, temos que a contagem do prazo de
cinco anos determinado pelo art. 168 do CTN, considerando o termo inicial
estabelecido no inciso I do art. 4o da IN RFB no 900, de 2008, encerrou-se em
31/12/2008. O pedido de restituição foi apresentado mais de um ano após essa
data, já em meados de 2010.
Essa é uma hipótese que pode explicar a opção do contribuinte pelo formulário,
em detrimento do meio eletrônico. Isso porque uma das críticas que constam do
programa é em relação ao direito de extinção do aproveitamento do crédito, não
permitindo que o contribuinte conclua e transmita pedidos que indicam créditos
para os quais já havia transcorrido o prazo previsto na legislação. Se de fato
tiver sido essa a motivação, vale lembrar o disposto no §5o do art. 98 da IN RFB
no 900, de 2008, reproduzido no despacho decisório:
§5o
Não será considerada impossibilidade de utilização do
programa
PER/DCOMP,
a
restrição
nele
incorporada
em
cumprimento ao disposto na legislação tributária.
Ante todo o exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso voluntário.

CONCLUSÃO

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone – Presidente Redator

Fl. 502
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 1402-005.710 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13607.000315/2010-50

Fl. 503
DF CARF MF
Documento nato-digital